Tribunal: STF
Processo: RE 1284814
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    [...]
    Do reenquadramento da empresa nos graus de risco
    Controverte-se na presente ação mandamental acerca da legalidade das alterações promovidas pelo Decreto n.º 6.957/2009 no enquadramento de empresas para fins de apuração da contribuição previdenciária adicional prevista no art. 22, inciso II, da Lei n.º 8.212/91 (SAT/RAT). 
    A respeito do tema, a Primeira Seção deste Regional sedimentou entendimento por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes n.º 5027966-38.2014.4.04.7201/SC, cuja ementa passo a transcrever: 
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ARTIGO 22, INCISO II, E § 3º, DA LEI Nº 8.212/91. GRAU DE RISCO. REENQUADRAMENTO. ANEXO V DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECRETO Nº 6.957/09. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. FREQUÊNCIA, GRAVIDADE E CUSTOS DA ACIDENTALIDADE. PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 254/09. REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES. NÃO VERIFICAÇÃO PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA E EM TODO O PERÍODO RELEVANTE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. 1. A orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal é no sentido da constitucionalidade e da legalidade da delegação, ao Poder Executivo, quanto aos enquadramentos das empresas nos diferentes graus de risco, para fins de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, dentre esses, o 'seguro de acidente de trabalho' (SAT). 2. Os chamados 'riscos ambientais do trabalho' (RAT) são apurados, a partir das alterações efetuadas pelo Decreto nº 6.957/09 no Regulamento da Previdência Social, levando-se em conta o número de acidentes do trabalho, a gravidade desses eventos e os custos gerados para a Previdência Social, conforme dados estatísticos, amplamente divulgados pelo Ministério da Previdência Social. 3. Os parâmetros da tarifação coletiva (artigo 22, inciso II, da Lei 8.212/91) tiveram como referencial analógico as Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional da Previdência Social, que operou a reclassificação para os índices de 1%, 2% ou 3% de todos os setores econômicos com base na frequência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme estatísticas e registros junto ao INSS cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial MPS/MF nº 254, de 25 de setembro de 2009. 4. A definição da alíquota base por setor, que varia entre os valores de 1%, 2% ou 3%, foi estabelecida através da acidentalidade de cada subgrupo CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), estando os elementos geradores destas grades dispostos no Anuário Estatístico de Acidentes do trabalho - AEAT2008. Tratou-se, assim, de reenquadramento genérico, ou seja, aplicado a todas as empresas de determinada categoria. 5. Não há se falar que a Portaria Interministerial MPS/MF nº 254/09 não serviria aos fins do artigo 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, seja porque a inspeção referida nesse dispositivo legal não se cuida de inspeção individual in loco nas empresas, seja porque a aludida portaria apenas divulgou, dando publicidade, os dados estatísticos que já existiam e vinham sendo coletados no período relevante. 6. Não é ônus da União juntar aos autos todos os dados estatísticos e estudos que foram feitos e que embasam o SAT. 7. Ademais, para duas filiais da empresa, em que pese o número de acidentes tenha sido reduzido de 2008 para 2009, não houve igual diminuição quando tomado em consideração todo o período relevante, sendo que, para esses estabelecimentos, o número de acidentes em 2009 foi superior ao de 2007, o que infirma a tese do voto majoritário no julgamento da apelação, ainda que tal constatação tenha reflexos apenas a partir de fevereiro de 2014 (IN SRF nº 1.453/14). 8. Embargos infringentes providos. (TRF4ª Região, Embargos Infringentes 5027966- 38.2014.4.04.7201/SC, Primeira Seção, Relator Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, julgado em 18/10/2017) 
    Com efeito, a Primeira Seção desta Corte assentou algumas premissas ao julgar o recurso supramencionado, as quais se aplicam à questão ora controvertida, razão pela qual peço vênia para relacioná-las: 
    a) incumbe periodicamente ao Poder Executivo a regulamentação da Tarifação Coletiva (RAT), com base nas estatísticas acidentárias (artigo 103 da Lei nº 8.212/91), o que foi estabelecido no Decreto 6.957/09, em seu Anexo V, para as 1.301 atividades econômicas existentes no País; 
    b) a reclassificação operada através do Decreto nº 6.957/09 teve como base a frequência, gravidade e custo da acidentalidade, conforme estatísticas e registros junto ao INSS, cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial MPS nº 254/09; 
    c) tais índices representam diferentes variáveis, respectivamente, a incidência da acidentalidade em cada empresa, a gravidade das ocorrências acidentárias e o custo dos benefícios previdenciários por afastamento cobertos pela Previdência Social; 
    d) os parâmetros da classificação da nova Tarifação Coletiva (RAT) tiveram como referencial analógico as Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional da Previdência Social; 
    e) a apuração do fator gravidade observou, ainda, a Taxa de Rotatividade dos empregados, nos termos da Resolução CNPS 1.309/09; 
    f) a reclassificação valeu-se de dados técnicos e estatísticos, de sorte que o ato administrativo de reenquadramento está motivado; 
    g) a reclassificação para os índices de 1%, 2% ou 3% deu-se para todos os setores da economia, com base nesses parâmetros, a partir de novos dados colhidos pela Administração; 
    h) as alíquotas foram estabelecidas de acordo com as diferentes faixas de índice, a saber: alíquota de 1% para índice menor de 33,3; 2% para índice entre 33,3 e 66,7; e 3% para índice superior a 66,7; 
    i) a pretensão de aplicação de uma tarifação individual, com base apenas nos índices de acidentes ocorridos nos estabelecimentos da empresa despreza que se cuida de seguro social (fundamento de solidariedade social que rege a previdência social); 
    j) até a implementação da metodologia denominada Nexo Técnico Epidemiológico - NTEP (Lei nº 11.430/06), havia um problema de subnotificação dos acidentes de trabalho; 
    k) considerando a subnotificação em anos anteriores e a adoção dessa nova metodologia na área de segurança e saúde do trabalho, o enquadramento de risco na forma do Decreto nº 6.957/09 melhor reflete a realidade nacional de acidentes de trabalho; 
    l) a alteração do enquadramento não se confunde com aquela disciplinada no artigo 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91; 
    m) o fato de ter havido a utilização de dados estatísticos a fim de enquadrar as empresas nos respectivos graus de risco afasta qualquer ofensa à equidade na forma de participação no custeio (artigo 194, parágrafo único, inciso V, da Constituição Federal); 
    n) o enquadramento feito com base na categoria econômica da empresa não é anti-isonômico, pois com a Lei nº 10.666/03, criou-se a possibilidade de alteração das alíquotas da contribuição ao SAT, de acordo com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção, o qual leva em consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho; 
    o) a própria legislação atribuiu ao regulamento a tarefa de fixar o enquadramento; 
    p) a cobrança, em alíquotas maiores ou menores do SAT, de acordo com o número de empregados que trabalham sob risco maior ou menor, prestigia o princípio da capacidade contributiva, pois é válido que contribuam mais as empresas que sujeitam o maior número de segurados ao risco. 
    Como se vê, os parâmetros da classificação da tarifação coletiva denominada RAT - Riscos Ambientais do Trabalho tiveram como referencial analógico as Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional da Previdência Social. Foram reclassificados para os índices de 1%, 2% ou 3% todos os setores com base na frequência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme estatísticas e registros juntos ao INSS, cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial nº 254, publicada no DOU de 25 de setembro de 2009 (http://www2.dataprev.gov.br/fap/portmps254.pdf). 
    Não há falar, portanto, em ausência de motivação para o novo enquadramento das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas, tendo havido a mais ampla publicidade dos dados que ensejaram a nova classificação. Com efeito, as mudanças de enquadramento se justificam na medida em que os elementos concretos e técnicos que lhe dão sustentação estão em constante alteração e reavaliação, impondo, assim, se for o caso, reenquadramento. 
    Vale dizer, as balizas acima referidas permitem afastar, desde logo, as alegações da parte apelante no sentido de ofensa ao princípo da publicidade dos atos administrativos (na medida em que todos os elementos considerados na reclassificação dos graus de risco constam de estudos, portarias e decretos que foram objeto de publicação prévia), e de incoerência no resultado da reclassificação (uma vez que tal resulta de diversas variáveis, e não exclusivamente de risco de uma ou outra atividade propriamente dita). 
    Acrescento, de outro lado, que a inexistência de acidentes na empresa ou o decréscimo no número de acidentes, por si só, não justifica a manutenção do grau de risco da atividade, porquanto, consoante já referido, outros são os fatores capazes de influenciar no enquadramento de empresas, tais como a gravidade e o custo dos acidentes ocorridos. 
    Registre-se, por outro lado, que não se está com isso desprezando eventuais bons resultados apresentados pela empresa no que diz respeito à prevenção de acidentes do trabalho. Tanto é assim que a alíquota decorrente do reenquadramento ora em questão pode ser reduzida até a metade - na hipótese de a empresa apresentar bons resultados - ou majorada em até 100% - se, ao contrário, os índices quantitativos e qualitativos relacionados a acidentes do trabalho não forem positivos - tudo a teor do que dispõem o art. 10 da Lei n.º 10.666/03 e o art. 202-A do Decreto n.º 3.048/99. 
    [...]
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 150, inciso II, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal. Discorrendo sobre a referibilidade da contribuição para o seguro de acidente do trabalho, sustenta o descompasso entre o valor das contribuições e os gastos com acidentes. Afirma a inexistência de base estatística para a revisão das alíquotas feita pelo Decreto nº 6.957/2009. Diz violado o princípio da isonomia tributária. Requer a declaração do direito à compensação de indébitos. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator